Tribunal: TJES
Processo: 5029365-40.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029365-40.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: MOYSES DE ANDRADE MENCER e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA INDEVIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a negativa de prestação de serviço de plano odontológico de que o autor é beneficiário. Alega a parte autora ter seu atendimento negado em consultório odontológico, em razão de suposto cancelamento indevido de seu plano
. Pede, nestes termos, a condenação solidária das rés no pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo a condenar as rés solidariamente no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A ré, então, interpôs recurso inominado visando alteração do ato sentencial, sendo contrarrazoado pela parte autora.

(3).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4)
. Deixa-se de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva constante no recurso inominado, porquanto se trata de inovação recursal. No pormenor, as questões levantadas pela parte recorrente foram trazidas tão somente no recurso inominado. Além disso, a referida alegação não se enquadra nas hipóteses permissivas para a admissão na referida fase processual, uma vez que não diz respeito a requisitos de admissibilidade recursal, bem como não é pertinente a eventual instrução probatória fática a ser realizada pelo Órgão
ad quem
, na medida em que se conferiu às partes tal oportuno momento processual na Instância de origem. Sendo assim, resta evidente que há ocorrência de preclusão no que tange à apresentação do ponto destacado, o qual, por tal motivo, não será considerado.

(5).
A situação narrada é configuradora de lesão extrapatrimonial e não se confunde com o mero dissabor cotidiano.
O autor teve o atendimento negado por mais de uma vez, imotivadamente, quando sentia dor.

A situação mostra-se constrangedora e vexatória, fato que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando raiva, frustração e indignação.

(6).
Em relação ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), este não comporta ajuste posto que se encontra condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)